Tribunal: TJMT
Processo: 1020795-95.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020795-95.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), EUNICE ALINE AOYAMA DE SOUZA - CPF: 016.197.611-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), P. M. A. S. - CPF: 071.682.555-41 (EMBARGANTE), EUNICE ALINE AOYAMA DE SOUZA - CPF: 016.197.611-57 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE PROVEU O INSTRUMENTAL PARA PERMITIR A COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA QUE A COOPERATIVA DÊ CONTINUIDADE AO CUSTEIO DOS TRATAMENTOS DO REQUERENTE (NAS CLÍNICAS BUENO PSICOLOGIA E IFL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FONOAUDIÓLOGOS), BEM COMO SUSPENDA A COBRANÇA DE FATURAS COM COPARTICIPAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2.

Esta Câmara, examinando o conjunto fático-probatório, apresentou os fundamentos pelos quais entendeu pelo provimento do recurso de agravo de instrumento tão somente para permitir a cobrança de coparticipação, sendo notório que o acórdão, ao reverso do que defende o Embargante, é suficientemente claro nesse sentido.

3.

Por fim, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por P. M. A. S., representado por sua genitora EUNICE ALINE AOYAMA DE SOUZA, por meio da petição de ID 122992499, contra acórdão da 2ª Câmara Cível deste Tribunal (ID 121572955) que, à unanimidade, proveu o recurso de Agravo de instrumento, interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a requerida suspenda a cobrança de qualquer acréscimo de coparticipação no tocante às terapias do autor, bem como dê continuidade ao custeio dos tratamentos do requerente, nas Clínicas Bueno Psicologia e IFL Prestação de Serviços Fonoaudiólogos.

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso ao não manifestar acerca da continuidade do custeio pelo Embargado, dos tratamentos realizados pelo Embargante nas clínicas Bueno Psicologia e IFL Prestação de Serviços Fonoaudiólogos, a qual realiza acompanhamento desde 2018, ponderando que, ao prolatar a referida decisão, este Julgador tomou como base a análise superficial do caso.

Afirma que o Embargante é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) moderado e está realizando tratamento especializado desde o ano de 2018, obtendo importante melhora, logo, não podendo ser interrompido.

Com a finalidade de garantir ao Embargante o acesso aos tratamentos necessários para garantia da sua saúde e qualidade de vida, aponta que há omissão no acordão, o qual justifica a excepcionalidade adotada na doutrina e jurisprudência, para se dar aos Embargos de Declaração sob a análise efeitos modificativos do Acordão embargado, para reparar a impropriedade apontada pelo Embargante.

Defende que o Acordão nada mencionou acerca da continuidade do tratamento do Embargante, manifestando apenas no sentido de revogar a decisão, na parte em que deferiu o pedido de suspensão da cobrança das faturas com o valor da coparticipação.

Assim, requer seja acolhido e provido o presente Embargo de Declaração e por consequência sanada a omissão apontada, requer o acolhimento dos presentes Embargos, tendo-se em vista clara omissão quanto à manifestação sobre a continuidade no custeio dos tratamentos do Embargante nas Clinicas Bueno Psicologia e IFL Prestação de Serviços Fonoaudiólogos, local aonde vem realizando tratamento desde o ano de 2018.

Contrarrazões da parte Embargada (ID 124403161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido (ID 121572955), por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, proveu o recurso de Agravo de instrumento, interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, alega a parte Embargante a ocorrência de vício passível de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo Embargante, os autos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, inexistindo no acórdão ora embargado o vício alegado.

Veja que esta Câmara, examinando o conjunto fático-probatório, apresentou os fundamentos pelos quais entendeu pelo provimento do recurso de agravo de instrumento
tão somente para permitir a cobrança de coparticipação
.

O acórdão, ao reverso do que defende o Embargante, é suficientemente claro.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Com estas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022